Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707028-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 114798643)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0709425-52.2021.8.07.0018, acolheu impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e homologou os cálculos apresentados pelo ente político com a adoção do índice de correção monetária estabelecido no título executivo, determinando, ainda, a remessa dos autos à contadoria judicial, após a preclusão, para atualização do débito. Em suas razões recursais (id. 33291032), os exequentes/agravantes sublinham que o julgador de primeiro grau teria decidido com base entendimento jurisprudencial inaplicável ao caso concreto, esclarecendo que a correção monetária seria questão de ordem pública, de modo que as modificações jurídicas a ela relativas incidiriam imediatamente nos processos em curso. Argumentam, ainda, que a correção monetária é consectário lógico da condenação, caracterizando-se como pedido implícito, de maneira que os critérios vigentes por ocasião da execução deveriam ser observados, ainda que diferentes daquele estabelecido no título, mormente quanto este tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal de forma superveniente. Destacam que a decisão recorrida viola a eficiência da prestação jurisdicional, pontuando que seria necessário ajuizar uma segunda demanda para buscar a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança. Entendem que a manutenção da decisão agravada representa um esvaziamento do efeito vinculante das decisões tomadas pelos tribunais superiores, o que violaria o sistema de precedentes consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de natureza liminar, assinalam que o perigo de dano decorreria da possibilidade de expedição do requisitório de pagamento em quantia inferior à efetivamente devida, tornando ineficaz eventual provimento do seu recurso, pontuando, ainda, que o crédito em questão possui natureza alimentar. Colacionam julgados e requerem, ao final, o deferimento de liminar para que seja determinado ao Juízo de primeiro grau que remeta os autos à contadoria para que os cálculos sejam realizados conforme os critérios que entende como adequados. No mérito, pugnam pela confirmação da medida. Preparo (id. 33291033 e id. 33291034). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretendem os agravantes obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para que os valores devidos sejam apurados mediante a aplicação do índice de correção monetária que entendem como adequado. A partir de um juízo de cognição preliminar, vislumbro, como requisito à concessão do efeito suspensivo, uma potencial probabilidade de que o presente recurso possa vir a ser provido, haja vista a plausibilidade da tese jurídica suscitada pelos recorrentes, no sentido de ser necessária a adequação dos cálculos judicias ao entendimento já sedimentado do Supremo Tribunal Federal sobre os débitos de responsabilidade da Fazenda Pública. Ademais, presumível a probabilidade de dano, ante a continuidade do processo com a expedição da requisição de pagamento em valores inferiores aos que possam ser efetivamente exigíveis, inclusive pela só possibilidade de os atos processuais serem anulados, uma vez acolhida a tese recursal, circunstância que evidencia a presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo. Tal provimento deve se limitar, entretanto, ao sobrestamento do processo originário até que a Corte delibere sobre a controvérsia, uma vez que a remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial, como buscam os recorrentes, pode, igualmente, acarretar a nulidade de atos processuais acaso não acolhida a tese recursal. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora